Tribunal: CARF
Processo: 10880.914077/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2003
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914077/2009-09
ACÓRDÃO
1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa
devem ser apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, se relativas a fato ou a direito superveniente ou se
destinadas a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase
recursal, mas apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do
fato alegado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2003
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA
RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável,
não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
2

de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente oferecidas para a apuração do lucro real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2003
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
3

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 185/197, interposto em face do Acórdão no
16-50.801 - 5a Turma da DRJ/SP1, de 26/09/2013, às fls. 179/182, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 20/24, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, em 18/02/2009, às fls. 38, em que foi
reconhecido parcialmente direito creditório no montante de R$ 8.794.563,85, sendo
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
30312.59473.280704.1.3.02-5374.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao segundo trimestre de 2003, no valor de R$ 9.375.615,32, declarado
no PER/DCOMP no 15717.18662.260906.1.7.02-0008, às fls. 2/9, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da confirmação parcial do crédito vindicado – restou não reconhecido o
montante original de R$ 581.051,47 -, motivada pela não validação integral das parcelas de IRRF
que compunham o saldo negativo demandado, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
apresentou Manifestação de inconformidade, às fls. 20/24, carreou aos autos documentos, às fls
25/176, e arguiu, em síntese, que:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
4

i.
(...) o crédito apontado pode ser comprovado pelos demonstrativos do imposto de renda
fonte entregues pelas respectivas Instituições Financeiras Retentoras;
ii.
(...) Referido cruzamento de dados pode ser confrontado, inclusive, com as declarações
daquelas Instituições Financeiras, informações estas disponíveis no banco de dados da
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil;
iii.
(...) Considerando as alegações da presente e tendo em vista os documentos acostados, que
demonstram a legitimidade de seus créditos, deve a r. decisão impugnada ser reformada,
para homologar a compensação procedida, extinguindo o crédito tributário ora exigido.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, às fls. 38, e a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 20/24, a 5a Turma da
DRJ/SP1 exarou o Acórdão no 16-50.801, 26/09/2013, às fls. 179/182, e, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação
dos comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas
instituições financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 14/10/2013, por meio de Aviso de Recebimento – AR, às fls. 184, e, citando
doutrina e jurisprudência administrativa, apresentou Recurso Voluntário, em 13/11/2013, às fls.
185/197, requerendo a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes
razões fáticas e jurídicas que podem ser assim sintetizadas:
a) Da Preliminar: de Nulidade do Acórdão Recorrido por cerceamento ao contraditório a à
ampla defesa.
b) Do mérito:
i.
Do Oferecimento à Tributação dos Rendimentos Auferidos:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
5

ii.
Da Comprovação da Retenção pelas Fontes Pagadoras - protesta pela ulterior juntada de
documentos que comprovam o alegado;
iii.
Da Legitimidade do Crédito; e
iv.
Da Possibilidade de Homologação de Crédito Legítimo Pela Simples Incorrência em Erro
Formal
c) Do Pedido:
i.
Do Protesto pela Juntada Posterior de Outros Documentos que Comprovam o Alegado;
ii.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário, nos termos do Art. 151, III, do CTN;
iii.
Do Reconhecimento da Nulidade da Decisão Recorrida; e
iv.
Da Reforma do Acórdão Atacado para Reconhecer Integralmente o Crédito em Comento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
6

Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
7

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta do Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente requisição em favor da
suspensão da exigibilidade dos débitos lançados de ofício.
Aqui, convém ressaltar que a própria Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito
suspensivo aos recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN)4.
Contudo, trata-se de determinação que escapa à competência do CARF, a quem
cabe apreciar os recursos interpostos relativamente ao crédito tributário.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

DAS PRELIMINARES
Da Nulidade da Decisão Recorrida

Em sede preambular, a Recorrente requer que seja declarada a nulidade da decisão
recorrida sob alegação de que seus direitos a ampla defesa e ao contraditório foram cerceados
pela decisão vergastada, tendo em vista que negou o reconhecimento da parcela do direito
creditório pleiteado, relacionada ao IRRF, baseado em exigência inexistente nos autos – novo
critério de julgamento –, na espécie, a não comprovação do oferecimento à tributação do
respectivo rendimento auferido.
Acrescenta que se trata de fundamento em relação ao qual não lhe foi concedida a
possibilidade de defesa, tendo em vista que referido ponto não havia sido suscitado quer no
despacho decisório emitido, quer em quaisquer intimações que eventualmente poderia ter
recebido.
Inicialmente, é salutar esclarecer que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal5, tem-se

4 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

5 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
8

como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19726, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a manifestação de inconformidade
tempestiva e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19727, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que não pode se demandar da Administração Tributária uma análise prévia se o rendimento
foi oferecido à tributação, se, de pronto, conclui-se que o IRRF correspondente não foi
comprovado.
Como muito bem procedeu o Aresto atacado, diante da apresentação pela
Recorrente do comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de IRRF –
Pessoa Jurídica, às fls. 47, 48, 51, 53, 55 e 57, emitido pela fonte pagadora Cia Hering - CNPJ no
78.876.950/0001-71, compulsou a DIPJ 2004 apresentada, notadamente a Ficha 06A, e concluiu

(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

7 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
9

que não foi comprovado o oferecimento à tributação da correspondente receita, em estrito
cumprimento a legislação vigente à época dos fatos geradores, bem como seguindo a orientação
contida na Súmula CARF no 808, inclusive de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos
termos do § 4o, do art. 123, do RICARF9.
No mais, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Dessarte, este ato contém
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
Outrossim, observa-se que o enfrentamento das questões na peça de defesa
demonstra perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que
ensejaram os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593,
de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art.
61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de afronta aos princípios da ampla defesa e
do contraditório das intimações e da decisão recorrida.

Do Pedido de Produção de Prova Suplementar

8 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

9 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
10

No que tange ao protesto da Recorrente pela juntada posterior de quaisquer
documentos comprobatórios do seu pleito, é salutar registrar que a apresentação da prova
documental no Processo Administrativo Fiscal - PAF está disciplinada nos §§ 4o e 5o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/7210 .
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se,
e somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal, ou quando da apresentação de
provas na fase recursal, neste último caso apenas quando estas forem conclusivas na
demonstração do fato alegado. Dessa forma, não tendo a Recorrente demonstrado enquadrar-se
nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tampouco
carreou novas provas quando do protocolo do Recurso Voluntário, tem-se por prejudicado o
pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da Defesa pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação do Recurso Voluntário.

DO MÉRITO

Das Compensações Não Homologadas

a) Dos Fatos

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 581.051,47, referente ao segundo trimestre de

10 Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
11

2003, pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 15717.18662.260906.1.7.02-
0008, às fls. 2/9.
O Despacho Decisório, às fls. 38, dentre as parcelas que compunham o crédito de
saldo negativo pleiteado, reconheceu parcialmente as de retenções na fonte, consoante parte do
extrato onde estão relacionadas as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas. Nessa
toada, ao cotejar o somatório das parcelas de crédito reconhecidas com o IRPJ devido, informado
pela Recorrente na DIPJ 2004, homologou parcialmente as compensações declaradas até o limite
do direito creditório reconhecido.

A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 20/24, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez dos
créditos demandados, mas não reconhecidos.
A Decisão recorrida, às fls. 179/182, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de
inconformidade. Nesse diapasão, quanto às parcelas de IRRF não ou parcialmente confirmadas,
relacionadas no sinalado despacho decisório, pesquisou o sistema SIEF-DIRF e ratificou os valores
não confirmados no Despacho Decisório.
Especialmente no que toca à fonte de CNPJ no 78.876.950/000171, Cia Hering,
constatou que, embora não tenha sido confirmada no apontado sistema da RFB, a Recorrente
apresentou comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de IRRF –
Pessoa Jurídica, às fls. 47, 48, 51, 53, 55 e 57, nos quais consta a retenção informada, no montante
de R$ 65.511,75, referente a junho de 2003.
Todavia, conforme excertos abaixo colacionados, ao verificar a DIPJ 2004,
precisamente as linhas 21 e 24, da Ficha 06A, inferiu que o respectivo rendimento não foi
oferecido à tributação, por conseguinte não foram atendidas as disposições contidas nos arts. 272
e 837, do RIR/9911, vigente à época dos fatos:

11 Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido pelas fontes pagadoras, serão
observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes normas:
I – o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância bruta, verificada antes de sofrer
o desconto do imposto na fonte;
II – o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se tratar de incidência exclusiva na
fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
(...)
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
12

Na DIPJ 2004 apresentada, ND 0572229, no 2o trimestre/2003, Ficha 06A, a
interessada não ofereceu rendimentos na linha 21 – Ganhos Auferidos no Mercado
de Renda Variável, exceto DayTrade, e ofereceu na linha 24 – Outras Receitas
Financeiras, o montante de R$ 56.786.135,88.
Cumpre observar que o montante oferecido no período a título de receitas
financeiras (R$ 56.786.135,88), aplicando-se o percentual de 20%, que incide
sobre as receitas de código 3426 e 5273, justificaria a dedução de IRF no valor de
R$ 11.357.227,17, que se mostra inferior ao montante já reconhecido no cômputo
do saldo de IR a pagar, de R$ 14.484.982,35.
Assim, a despeito dos informes de rendimentos emitidos pela Cia Hering
apresentados, não se pode reconhecer o crédito decorrente do IRF não confirmado
pelo despacho recorrido, uma vez que não se comprovou o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
Na peça recursal, às fls. 185/197, quanto ao mérito, de forma geral, repisou os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, todavia, acrescentou:
i.
Do Oferecimento à Tributação dos Rendimentos Auferidos:
 (...) diferente do que fora constatado pela autoridade fiscal, os rendimentos a que
se refere o Imposto de Renda Retido na Fonte no valor total de R$ 15.065.364,92,
foram oferecidos a tributação em 2003 e em anos calendários anteriores;
 (...) Com efeito, por força da natureza dos investimentos, eram gerados, em
períodos específicos, rendimentos passíveis de apropriação, que deveriam ser
reconhecidos, pela Contribuinte/investidora, sem que houvesse, de pronto, a
retenção do IR pertinente. (...) Isto porque sendo optante pelo Lucro Real, a
Contribuinte se sujeita ao princípio da competência, devendo oferecer os
rendimentos, por exemplo, de aplicações financeiras, no momento em que estes se
tornam conhecidos, ainda que o pagamento do IRRF pela fonte pagadora se de
apenas no momento do resgate;
ii.
Da Legitimidade do Crédito:
 (...) o crédito apontado pode ser comprovado pelos demonstrativos do imposto de
renda fonte entregues pelas respectivas Instituições Financeiras Retentoras;
 (...) Referido cruzamento de dados pode ser confrontado, inclusive, com as
declarações daquelas Instituições Financeiras, informações estas disponíveis no
banco de dados da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança de diferença do tributo,
será abatida do total apurado a importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto
retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (DecretoLei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
13

 (...) Deste modo, levando em conta que o crédito é legitimo e restou demonstrado,
não pode ser restringido por meros erros quanto à formalização deste indébito
perante a Receita Federal do Brasil.
iii.
Da Possibilidade de Homologação de Crédito Legítimo Pela Simples Incorrência em Erro
Formal:
 (...) a decisão recorrida entende, por conseqüência, que o contribuinte não pode se
aproveitar do crédito pleiteado por não ter constado a informação das retenções na
DCTF do período.
 (...) Ocorre, todavia que o mero erro na forma, qual seja: retificação da DCTF para
efetivar as retenções sofridas não tem o condão de desconstituir a compensação
realizada; e
 (...) Por tal razão, necessária se faz a conjugação entre a realidade material
envolvida com a formal vertida nos informes fiscais em referência, de modo que,
pela busca da Verdade Material e uma vez constatado o erro de fato, é dever-poder
deste Órgão reformar a r. decisão ora recorrida;

b) Do Entendimento Jurídico e Jurisprudencial Administrativo
Antes de aprofundarmos a apreciação da presente contenda, é essencial trazermos
à lume algumas ilações relacionadas aos procedimentos para confirmação das parcelas de
retenção na fonte que compõem o crédito pleiteado.
Primeiro, quanto à validação das parcelas de retenção na fonte, devem ser
consideradas apenas as retenções que correspondem ao crédito objeto da análise, no caso o IRPJ.
Ademais, em respeito ao disposto no inciso III, do art. 231, do RIR/9912, vigente à época dos fatos,
a dedução como antecipação Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. A corroborar esse
entendimento, merece citação a Súmula CARF no 8013, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF14. Logo, não basta que a retenção seja

12 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;(g.n.)

13 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

14 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
14

confirmada, é necessário verificar se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do período. Em razão disso, quando se aprecia um
PER/DCOMP considera somente as retenções do período de apuração em análise (trimestral ou
anual).
Segundo, o documento hábil para comprovar a retenção do IRRF na apuração do
saldo negativo de IRPJ é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 198515, e da IN SRF n°
1.234/2012, no que se refere ao estabelecido nos arts. 64, da Lei no 9.430/96, e 34, da Lei no
10.833/200316. Na mesma linha dispõe o § 2o, do art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/9917, vigente à época dos fatos. Nesse sentido, quando
as informações prestadas em DIRF não confirmem a retenção do imposto, cabe a interessada
apresentar o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Excepcionalmente, partindo-se da premissa que o direito do contribuinte não pode
ser inviabilizado por eventual conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar
retenções na fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/9918. Neste ponto,

§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

15 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

16 Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária do pagamento,
comprovante anual de retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado
em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário do
pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou
da prestação dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, os órgãos ou as entidades que efetuarem a
retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar à RFB Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.

17Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de que
tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de
1985, art. 55).

18 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
15

importa ressalvar a recente súmula no 143, do CARF19, que possui efeito vinculante, e deve ser
seguida por todos os conselheiros deste tribunal, nos termos do § 4o, do art. 123, do RICARF, pela
qual a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do multicitado comprovante de
retenção.
Quer dizer, não obstante, por meio do sobredito pronunciamento, abra-se
precedente para outros meios de prova dos tributos retidos, além do disposto em lei,
indubitavelmente há necessidade de serem robustas aptas a confirmar a alegada liquidez e
certeza das parcelas de fonte não reconhecidas pelo despacho decisório. Assim, os documentos
produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte, tais como contabilidade ou notas fiscais
emitidas, devem estar conciliados com documentos produzidos por terceiros, como extratos
bancários com a devida evidenciação dos valores líquidos efetivamente recebidos.
Terceiro, no contexto do contencioso administrativo, quando se opta por avançar
na verificação do direito creditório cabe considerar, tão somente, a análise individualizada das
parcelas de composição do crédito, de acordo com as alegações e provas trazidas pelo interessado
ao processo, contando, ainda, com as informações constantes das bases de dados da Receita
Federal do Brasil – RFB. Outrossim, não podemos olvidar que, diferentemente do processo de
determinação e exigência de crédito tributário, cuja regência destinava-se originalmente o
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, o processo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação é de iniciativa do Sujeito Passivo, a quem cabe provar a certeza e liquidez do
direito por ele alegado. Portanto, merece relevo destacar que a prevalência do princípio da
verdade material, suscitado pela Defesa, não transfere o ônus da prova que, no caso de
postulação de direito creditório, repisamos, recai sobre o Contribuinte.
Assim, in casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao Sujeito Passivo. Corroboram com esta
acepção, jurisprudências deste tribunal:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
É do Contribuinte a prova da liquidez e certeza de seus créditos em pedido de
compensação, não sendo suficiente para tal mister a juntada de declarações
retificadas. (Acórdão n° 3401006.532 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão
de 17/06/19)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.

19 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
16

A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal. A
diligência não pode ser utilizada para suprir deficiência probatória, ofertando
novo momento para a apresentação de provas. (Acórdão n° 3802-002.054 – 2a
Turma Especial – Sessão de 24/09/2013)
Nesse sentido, a decisão combatida está amparada na legislação tributária, que
dispõe que a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência
de créditos líquidos e certos do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN20).
Também lhe dá guarida a lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine -se a contrapor fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235 de 197221 ), bem como o preconizado no art. 373 da Lei no 13.105/2015, Código
de Processo Civil – CPC22 , dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

c) Da Análise das Parcelas de Crédito Não Confirmadas
Alicerçado no racional extraído dos entendimentos jurídicos e jurisprudenciais
expostos, e após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes no tocante às parcelas de IRRF não confirmadas, no valor original de R$
581.051,47, entendo que não assiste razão à Recorrente pelos seguintes motivos.

20 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

21 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

22 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914077/2009-09
17

Inicialmente, compulsando os autos, constata-se que a Recorrente, salvo o
Comprovante Anual de Retenção do IRRF fornecidos pela Cia Hering, não colacionou aos autos
outros elementos capazes de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado e não
confirmado. Além disso, embora conforme exaurimos o ônus da prova recaia sobre o Sujeito
Passivo, no presente recurso voluntário, não houve qualquer inovação tendente a afastar essa
ilação, tampouco foi verificado qualquer fato capaz de modificar a decisão exarada no acórdão
combatido.
Assim, mesmo estando claro para COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO que
os autos careciam de provas, optou por insistir em argumentações desconstituídos de substância
no tocante à legitimidade das parcelas de crédito tributário não confirmadas.
No que diz respeito ao oferecimento à tributação do rendimento auferido relativo à
fonte pagadora Cia Hering – única parcela que apresentou o comprovante anual de retenção do
IRRF - alega que a incongruência detectada pelo Fisco se deve ao fato de que foi registrado na sua
contabilidade em observância ao regime de competência, pois é optante pelo Lucro Real,
enquanto a fonte pagadora informa em DIRF, de acordo com o regime de caixa. Todavia, repito,
nada carreou aos autos em prol de comprovar suas alegações.
Por fim, no que concerne ao pleito relacionado à possibilidade de homologação de
crédito legítimo pela simples incorrência em erro formal, carece de interesse de agir, posto que
não há nos autos não confirmação de parcela do crédito tributário questionado alicerçada nesse
fundamento.
Pelo discorrido, diante da falta de apresentação de documentos hábeis, que
demonstrem de forma inequívoca a certeza e liquidez do crédito tributário reclamado pela
Interessada, o Aresto recorrido não merece qualquer reparo.
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 264
DF CARF MF
Original